Tribunal: STF
Processo: ADPF 708
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional ambiental. Embargos de declaração em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Inoperância do Fundo Clima em 2019 e 2020. Ausência de omissão. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em arguição de descumprimento de preceito fundamental cujo pedido foi julgado procedente para (i) reconhecer a omissão da União, em razão da não alocação integral dos recursos do Fundo Clima referentes a 2019, (ii) determinar à União que se abstivesse de qualquer omissão em relação ao funcionamento e destinação de recursos ao Fundo Clima e (iii) vedar o contingenciamento das receitas que integram o Fundo.



    2.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. As teses apresentadas pela embargante veiculam pretensão meramente infringente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.